Tribunal: TJDFT
Processo: 0719547-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0719547-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA CÍVEL DO RECANTO DAS EMAS SUSCITADO: JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Conflito Negativo de Competência manejado pelo JUÍZO DA VARA CÍVEL DO RECANTO DAS EMAS/DF em desfavor do JUÍZO DE DIREITO DA TERCEIRA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA/DF. No processo principal foi proposta ação de execução por Marcos Elias Akaoni de Souza dos Santos Alves e por Aldênio Laécio da Costa Cardoso em face de Francisco Carlos Mendes dos Santos, em que se pleiteia o pagamento de valores referentes a contrato de serviços advocatícios firmado entre as partes. Inicialmente, foi proferida decisão, pelo JUÍZO DE DIREITO DA TERCEIRA VARA DE EXECUÇÃO DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAIS E CONFLITOS ARBITRAIS DE BRASÍLIA/DF, que reconheceu a abusividade da cláusula de eleição de foro estabelecida no contrato, sob o fundamento de que há abuso do direito, além de atentar contra o Princípio do juiz natural e contra a organização judiciária, visto que a parte ré é domiciliada no Recanto das Emas – DF e os serviços advocatícios, objetos do contrato, foram fornecidos em São Paulo - SP. Por esse motivo, o Juízo suscitado declarou a cláusula abusiva e declinou a competência para o JUÍZO CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO DO RECANTO DAS EMAS – DF, que, por sua vez, suscitou o presente conflito negativo de competência. Para tanto, o Juízo suscitante afirma que, além de o presente caso não envolver relação de consumo, “o débito que ensejou a presente demanda é fruto de uma convenção estabelecida entre as partes, a qual, à primeira vista, não apresenta nenhuma abusividade”. DECIDO. Considerando que, ao menos aparentemente, a cláusula de eleição de foro é abusiva, uma vez que a parte ré é domiciliada no Recanto das Emas – DF e os serviços foram prestados em São Paulo – SP, não haveria razão para escolha, de modo aleatório, do Juízo de Brasília – DF na citada cláusula contratual. Ante o exposto, com fundamento no art. 955, caput, do CPC, designo o Juízo Suscitante (JUÍZO DA VARA CÍVEL DO RECANTO DAS EMAS – DF) como competente para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes que se fizerem necessárias nos autos do processo no 0716609-08.2024.8.07.0001. Colha-se a manifestação do Juízo suscitado. Após, ouça-se o Ministério Público no prazo legal. Comunique-se. Expeça-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador